Tribunal: TJES
Processo: 5007617-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007617-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISABELLA CAETANO PIMENTEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA MILITAR. IDONEIDADE MORAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para afastar a eliminação de candidata na fase de investigação social em concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar, permitindo sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidata por inidoneidade moral constatada em investigação social; e (ii) estabelecer se a concessão de tutela judicial configura indevida ingerência no mérito do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual e o edital exigem aprovação em investigação social, com comprovação de conduta ilibada e comportamento irrepreensível, como requisito para o ingresso na carreira militar.

A exclusão decorreu de PAD instaurado por condutas praticadas em treinamento, enquadradas como transgressões disciplinares pela legislação castrense.

A jurisprudência do STF admite a exclusão de candidatos a cargos de segurança pública com base em critérios objetivos de idoneidade moral, previstos em lei e edital.

A decisão judicial que reintegrou a candidata viola a separação dos poderes ao invadir o juízo discricionário da Administração quanto à adequação moral do candidato ao cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

É legítima a exclusão de candidato de concurso para cargo da segurança pública com base em avaliação de idoneidade moral prevista em lei e edital.

A concessão de tutela judicial para reintegração ao certame configura indevida interferência no mérito do ato administrativo.

A exigência de conduta irrepreensível em concursos militares não viola o princípio da presunção de inocência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (Id nº 66165982, do processo de origem), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
ISABELLA CAETANO PIMENTEL
ARNHOLZ SÁ
, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial “para determinar que seja afastada imediatamente a não recomendação na fase de investigação social, admitindo-se o seu prosseguimento no concurso destinado ao provimento de cargos de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, lançado pelo Edital nº 003/2018 CFO/PMES, de 20 de junho de 2018, sem qualquer restrição e prejuízo, caso outro óbice não exista”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13706219, em síntese, o ente recorrente alega que:
(i)
resta ausente o direito deduzido pela autora, haja vista estar a Administração Pública jungida ao princípio da legalidade estrita e à observância do edital do concurso;
(ii)
a Investigação Social apontou elementos de contraindicação da candidata, vinculando-se a critérios de moralidade e idoneidade legalmente previstos;
(iii)
a liminar representa indevida interferência judicial no mérito do ato administrativo discricionário, afrontando o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88); e que
(iv)
a permanência da autora no curso acarreta perigo de dano inverso à Administração, ante o risco à segurança institucional, ao comprometimento do planejamento da formação de novos militares e ao chamado efeito multiplicador.

Da análise dos autos de referência, percebe-se que a autora foi indiciada por apresentar “conduta de desrespeito às orientações recebidas, insubordinação e resistência passiva à execução das atividades, que teria comprometido a disciplina e a segurança da instrução” durante o treinamento de Controle de Distúrbios Civis na data de 14/10/2024, de acordo com a Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar nº 0887/2024 (Id nº 66116789, do processo de origem).

Encerrado o procedimento investigativo e diante da constatação de indícios de transgressão grave, o Comandante da Academia de Polícia Militar deflagrou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da recorrente pelas seguintes condutas tipificadas nos artigos 160 (Desrespeito a Superior) e 163 (Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar, além daquela prevista no artigo 66, XI (ofender, provocar, desafiar ou desrespeitar superior hierárquico, par ou subordinado, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (Id nº 66116790, do processo de origem).

Em razão da instauração do aludido Procedimento Administrativo Disciplinar, a autora foi considerada como “não recomendada” na segunda fase da investigação social (Id nº 66117503, do processo de origem), decisão que foi mantida após a interposição de recurso administrativo.

Nesse contexto, percebe-se que a atuação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra respaldo tanto na Lei Estadual nº 3.196/78 quanto nas disposições expressas do Edital n.º 003/2018.

O artigo 9º, inciso XI, da Lei Estadual nº 3.196/78, Estatuto dos Militares do Estado do Espírito Santo, dispõe que:

Art. 9º
O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos [...] observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:
[...]

XI – ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comport
amento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada
, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo.

De igual modo, o Edital nº 003/2018 – CFO/PMES, que regulamenta o concurso público, prevê expressamente no item 10.6.5:

10.6.5
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com:
a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

[...]

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

[...].

Por sua vez, o artigo 26 do mesmo Estatuto Estadual impõe aos militares estaduais uma conduta irrepreensível, nos seguintes moldes:

Art. 26.
O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis com a observância dos seguintes preceitos de ética policial militar:

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal;

[...]

IX – ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;

XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar;

XIX – zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética policial militar.

Desse modo, o ato de exclusão impugnado não se revela incompatível com o princípio da presunção de inocência, conforme interpretação conferida pela própria Corte Constitucional ao que foi decidido quando do julgamento do Tema nº 22, da repercussão geral, nos termos dos arestos abaixo transcritos que reafirmam a possibilidade de eliminação de candidatos a cargos afetos à segurança pública, na fase de investigação social, com base na avaliação da conduta moral do participante que responde a inquérito ou ação penal,
in verbis
:

Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigação social. Inquéritos policiais em andamento. Tema 22 da repercussão geral. 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame. 3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 893697 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL. CANDIDATA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No caso concreto, discute-se decisão do Tribunal de origem que suspendeu o direito à nomeação e posse da ora recorrente no cargo de Investigador de Polícia, Edital 01/2014, do Quadro de Pessoal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, até o trânsito e julgado de Ação Penal acerca de fraude no concurso. 4. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.358.565-AgR/MG,Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022)

Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.355.732-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022)

Portanto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a reintegração da candidata no certame, configura indesejada ingerência no próprio mérito do ato administrativo, o que não pode ser chancelado.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007617-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ISABELLA CAETANO PIMENTEL

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DIVERGENTE

Em. Pares, conforme consta do relatório lançado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por ISABELLA CAETANO PIMENTEL ARNHOLZ SÁ, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na inicial
“para determinar que seja afastada imediatamente a não recomendação na fase de investigação social, admitindo-se o seu prosseguimento no concurso destinado ao provimento de cargos de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, lançado pelo Edital nº 003/2018 CFO/PMES, de 20 de junho de 2018, sem qualquer restrição e prejuízo, caso outro óbice não exista”.

Após examinar detidamente o conteúdo de prova anexado aos autos originários, firmei entendimento divergente daquele inicialmente proposto pelo E. Desembargador Relator, que em seu voto firmou entendimento por dar provimento ao recurso, reformando a decisão de origem. Assim, respeitosamente, passo à proferir meu voto.

No caso concreto, a parte Agravada ajuizou a ação de origem objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa da Investigação Social, 5ª etapa do Certame regido pelo Edital no 03/ 2018 – CFO PMES, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

Antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78. Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

3.1. São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

(...)

k) k) ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela Instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;

10.6.1 Os candidatos APTOS na quarta etapa (Exame Psicossomático), serão convocados para comparecer ao Quartel do

Comando Geral (QCG) da PMES, situado à Avenida Maruípe, nº 2111, Bairro São Cristóvão, Vitória - ES, com vistas a

entregar os documentos listados no item 10.6.12, para fins de início da investigação social, e para serem cientificados

sobre as demais etapas do concurso. A investigação social terá caráter unicamente eliminatório.

10.6.2 A investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Oficial da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.

10.6.3 A investigação social constará de duas fases. Na primeira fase, que será iniciada tão logo o candidato se apresente para início da investigação social, o candidato será investigado pela Diretoria de Inteligência da PMES – DInt, que emitirá parecer afirmando que o candidato é INDICADO ou CONTRAINDICADO para ser matriculado no Curso de Formação de Oficiais - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.
Na segunda fase, que será iniciada após a divulgação do resultado final da primeira fase e perdurará até a conclusão do Curso de Formação, a Diretoria de Inteligência (DInt) dará sequência à investigação social produzindo investigação mais aprofundada sobre o candidato e emitirá parecer se o candidato é RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO para ser Oficial da PMES.

(...)

10.6.9 O candidato que for considerado NÃO RECOMENDADO na Segunda Fase da Investigação Social será desligado do Curso de Formação de Oficiais - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, caso esteja matriculado, e será eliminado do concurso.

10.6.10 A Investigação Social ocorrerá até a data anterior à publicação do resultado final do Curso de Formação de Oficiais (CFO) - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública.

10.6.11 O candidato poderá ser eliminado a qualquer tempo do concurso e do Curso de Formação de Oficiais (CFO) - Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, não tendo direito inclusive de participar da solenidade de formatura. (destaquei)

E, do que se depreende dos documentos acostados aos autos, a não recomendação da Agravada ocorreu em razão de:
“(...) ter sido constatado que, no Inquérito Policial Militar, Portaria nº 0887/ 2024 - APM/ ES, o encarregado firmou convicção de que há indícios da prática de crime militar, bem como de transgressão à disciplina militar na conduta da candidata. Os indícios apontam para o crimes de “Desrespeito a Superior” (art. 160) e “Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução”. (art. 163), ambos do Código Penal Militar. (...) Em face disso a candidata encontra-se respondendo a Processo Administrativo Disciplinar - Portaria nº 0017/ 2025 - APMES, datada de 28/01/2025 com citação discente realizada em 06/02/2025. Bem como também se encontra na condição de sindicada - Portaria nº 0018/ 2025 - APM/ ES, datada de 29/01/2025. Diante do exposto, a candidata obteve parecer de NÃO RECOMENDADA na segunda fase da Investigação Social referente ao concurso para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais - CFO 2018/ 3ª Turma da Polícia Militar do Espírito Santo.”

Vê-se, pois, que a não recomendação da Agravada ocorreu na segunda fase da Investigação Social, quando já havia concluído o Curso de Formação com aproveitamento, chegando a alcançar a 6ª colocação geral, restando pendente apenas a declaração a Aspirante a Oficial.

Verifica-se que já na fase final do curso, passou a responder a um Inquérito Penal Militar instaurado a partir de episódio ocorrido em instrução, e após conclusão do IPM foi instaurada Sindicância e aberto procedimento disciplinar,
ainda sem conclusão definitiva
.

Nesse diapasão, é imperativo consignar que o
Supremo Tribunal Federal
, ao solver a controvérsia veiculada no
Tema nº 22 da Repercussão Geral (RE 597.154)
, fixou tese vinculante no sentido de que a existência de inquérito policial ou ação penal em curso, desprovidos de sentença condenatória transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para a exclusão de candidato em certame público. Ressalvadas as hipóteses de previsão legal e constitucional específica, tal restrição configura
ofensa direta ao princípio da presunção de não culpabilidade
.

É verdade que, ao apreciar o Tema 22, a Suprema Corte admitiu a possibilidade de relativização do entendimento em hipóteses excepcionais, especialmente quando se tratar de concursos destinados a carreiras da segurança pública como é o caso dos autos, que demandam elevado grau de idoneidade moral, por envolverem o exercício de funções diretamente relacionadas à proteção da vida e da liberdade dos cidadãos.

Entretanto, não obstante a Suprema Corte admita a estipulação de requisitos de idoneidade mais gravosos para carreiras de Estado, no caso em análise, os documentos acostados junto ao IPM nº 0887/2024 revelam a inexistência de substrato fático apto a macular a higidez moral da Agravada. Inexistindo fato de gravidade inconteste, a exclusão administrativa revela-se despida de amparo legal estrito, afrontando a tese fixada no julgamento do RE 560.900, devendo ser mantida a decisão que garantiu a sua continuidade no Certame.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso.

É como voto.